Tribunal: TJSP
Processo: 2145813-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para tal - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presentes os elementos do art. 312, do CPP –

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para tal - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presentes os elementos do art. 312, do CPP – Ademais, efetivas medidas estão sendo adotadas visando a proteção da população carcerária - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145813-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
impetrantes GISELE DE OLIVEIRA LIMA e MARCOS VINICIUS MARQUES e
Paciente RENAN AUGUSTO VENANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145813-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.935
2
Voto n° 41.935 – São José do Rio Preto
Habeas-corpus no 2145813-29.2020.8.26.0000
8a Câmara Criminal
Juízo de origem: 5a Vara Criminal
Impte(s): Gisele de Oliveira Lima
Pacte(s): Renan Augusto Venâncio
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para tal -
Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O
prazo tido como razoável para o encerramento da instrução
criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade -
Pleito de revogação da prisão preventiva - Presentes os elementos
do art. 312, do CPP Ademais, efetivas medidas estão sendo
adotadas visando a proteção da população carcerária - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Advogada Gisele de Oliveira Lima
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Renan
Augusto Venâncio, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.
Relata a d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 03/09/2019 pela prática, em tese, dos
delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06
e artigo 12 da Lei no 10.826/03, sendo que, realizada audiência de custódia,
sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Afirma que o paciente foi denunciado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145813-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.935
3
08/11/2019, a defesa prévia foi apresentada em 19/01/2020 e no dia
30/01/2020 a Autoridade apontada como manteve a prisão preventiva
decretada, designando audiência de instrução, debates e julgamento para o dia
19/05/2020.
Assevera,
contudo,
que,
diante
da
pandemia do COVID-19, a audiência de instrução foi suspensa por prazo
indeterminado, fazendo com que o paciente se encontre preso há mais de 09
(nove) meses sem que a sua audiência tenha sido realizada, caracterizando
excesso de prazo para a formação da culpa.
Acrescenta que o paciente é primário,
possui residência fixa, sempre trabalhou com registro em carteira, tem dois
filhos menores que dele dependem, e que a quantidade de droga apreendida
em poder dele não foi exacerbada.
Ressalta que, além do excesso de prazo da
custódia do paciente, esta padece de fundamentação concreta, tendo sido
motivada na gravidade em abstrato do delito. Invoca jurisprudência.
Alega que, em caso de eventual sentença
condenatória, ao paciente será aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, podendo ser fixado regime inicial semiaberto. Em relação ao
crime do artigo 12 da Lei no 10.826/03, afirma que, diante da ínfima
quantidade de munição, tem-se evidente atipicidade material da conduta.
Assim, ressalta a desproporcionalidade da
custódia do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145813-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.935
4
Enfatiza que a prisão preventiva é medida
excepcional e que, no presente caso, não se encontram presentes as hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas-corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
265/267.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 270/274).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 277/280, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi preso em flagrante aos 03/09/2019, juntamente com
Eduardo dos Santos de Lima e Debora Sgnorini de Angelo pela prática, em
tese, do art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12, da
Lei 10.826/03, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque traziam
consigo e guardavam para fornecimento a terceiros 518 (quinhentas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145813-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.935
5
dezoito) porções de cocaína, e 01 (uma) porção média e fracionada de
maconha, e 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, substâncias
entorpecentes e que determinam dependência física e/ou psíquica, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (uma)
balança digital e 05 (cinco) munições de calibre 38, da marca CBC, de uso
permitido.
Por decisão proferida em 04/09/2019, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 67/69).
A denúncia foi recebida em 30/01/2020
(fls. 201/203). A audiência designada para 19/05/2020 foi suspensa em razão
da pandemia do Covid-19 (fls. 210 dos autos de origem).
No momento, os autos aguardam a
realização da audiência de instrução, debates e julgamento designada para
24/08/2020, às 15h30 (fls. 277/278 dos autos originais).
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145813-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.935
6
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade, sendo necessário
que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que
houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em
constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145813-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.935
7
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
Convém
ressaltar
que,
os
prazos
processuais sofreram um alargamento, em virtude da Pandemia do Covid-19,
situação excepcional, sendo que tal elastério não pode ser debitado ao MM
Juízo “a quo” na condução do feito.
De outro lado, a prisão preventiva imposta
tem por fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por
estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de
sorte que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento
ilegal.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145813-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.935
8
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls. 67/69
e 277/278).
Cabe referir que ao paciente imputa-se a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no caso.
É de se ressaltar que ao tratar do comércio
ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da
Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também,
vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade
provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos artigos 33, “caput” e §
1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último item, o E. Supremo
Tribunal Federal modificou entendimento anterior, firmando a posição que a
vedação da liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é
inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram
alguns intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
Considerando que a situação processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145813-29.2020.8.26.0000 -Voto no 41.935
9
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
Demais disso, registre-se que, as saídas
temporárias estão suspensas, assim como as visitas de familiares, além do
Plano de Contingenciamento para o enfrentamento dessa emergência de
saúde pública dentro das unidades prisionais, visando medidas preventivas
contra a disseminação do “coronavírus”.
Portanto, efetivas medidas estão sendo
adotadas visando a proteção da população carcerária.
Assim sendo, não se vislumbra qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação da constrição.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator